Tribunal: TJES
Processo: 5010504-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010504-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORA TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: CLOVES GONCALVES PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010504-76.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CORA TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
CLOVES GONCALVES PEREIRA, ZENILDA ALVES VIEIRA PEREIRA, LOJAS RIACHUELO SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA DO BOLETO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 404,08 a título de danos materiais, bem como de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelos Requerentes, ora Recorridos.

(2). De início, não há que se falar em nulidade da sentença objurgada por suposta ausência de fundamentação, tendo em vista que dispõe de maneira clara e objetiva os fundamentos que a lastreiam.

(3). Outrossim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso suposta falha de segurança que culminou na facilitação e efetivação de transações fraudulentas em desfavor dos consumidores, ressaltando-se que eventual aferição de excludente de responsabilidade deve ser analisada no mérito.

(4). No mérito, com razão a Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa exclusiva de terceiro) e inibir a responsabilização da Recorrente. Isso porque a plataforma de pagamentos pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para gerar boleto falso para pagamento relativo a suposta fatura de cartão), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento.

(5). Transportado, exemplificativamente, o raciocínio para o caso
de instituições financeiras, também em extrapolamento para situações similares, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios e fatos de produtos e serviços que fossem adquiridos, utilizando-se de um dos meios de pagamento disponibilizados, o que não encontra guarida na aferição da relação causal entre conduta e dano, que responde (na esfera cível e consumerista) à teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC/02 e Enunciado 47, CJF), não equivalendo toda e qualquer causa para a causação do dano, mas apenas aquela que se relacione direta e imediatamente com os prejuízos verificados.

(6). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(7). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar à Recorrente e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(8). Concluo, assim, que a Recorrente não pode ser considerada fornecedora, na presente hipótese, apenas pela emissão de boleto para pagamento, com o que está de acordo com o recente entendimento formulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.157 – SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Data do Julgamento 03/09/2019).

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento
para
julgar improcedentes os pedidos autorais em face da Recorrente
(CORA TECNOLOGIA LTDA),
mantendo-se incólume, entretanto, a condenação imposta em desfavor da corré LOJAS RIACHUELO SA
.

(10). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)